Tribunal: TJES
Processo: 5010258-82.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão julgador: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2024-06-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010258-82.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO PAN S.A.

AGRAVADO: MARIA DO LIVRAMENTO SILVA PONTES

RELATOR(A):
SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
.
CONSUMIDOR. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. TUTELA DE URGÊNCIA. PRESENÇA DOS REQUISITOS. SUSPENSÃO DE DESCONTOS NA MARGEM CONSIGNÁVEL DO BENEFÍCIO DE CONSUMIDOR. POSSIBILIDADE. MULTA COMINATÓRIA. ADEQUAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A tutela de urgência é o instituto jurídico que tem por finalidade a efetivação da jurisdição, nas situações em que existente a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Nesse sentido, o Tribunal
ad quem

está adstrito à verificação acerca da presença ou não dos requisitos necessários para o seu deferimento, com base no que foi decidido pelo Juízo de origem.

2. A suspensão provisória dos descontos em benefício de prestação continuada, referentes à suposta contratação irregular de empréstimos consignados, é medida que se impõe, diante da negativa de realização do negócio jurídico, devendo a eventual fraude passar pela devida dilação probatória no processo principal.

3. A multa cominatória tem por objetivo assegurar a efetividade da ordem judicial, devendo incidir sobre cada ato praticado pelo recorrente em desacordo com a determinação de suspensão dos descontos, no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) até o limite de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

4. Recurso parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 003 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

Composição de julgamento: 003 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Relator / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5010258-82.2023.8.08.0000

RELATOR : DES.
SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE : BANCO PAN S.A.

ADVOGADO : HENRIQUE JOSÉ PARADA SIMÃO

RECORRIDOS : MARIA DO LIVRAMENTO SILVA PONTES E

DOUGLAS TAVARES PONTES

DEFENSOR PÚBLICO : RODRIGO BORGO FEITOSA

MAGISTRADO : ANTÔNIO MOREIRA FERNANDES

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR
SAMUEL MEIRA BRASIL JR.
(RELATOR):

A controvérsia devolvida no agravo de instrumento cinge-se à averiguação dos requisitos para a concessão da tutela de urgência destinada à suspensão de descontos em benefício de prestação continuada de consumidor, em razão da suposta contratação irregular de empréstimos consignados.

A decisão agravada deferiu a tutela de urgência, nos autos da demanda proposta pelos Agravados, determinando que o banco Agravante suspenda, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, os descontos realizados no benefício de prestação continuada, relativos aos contratos n.º 367455303-1, n.º 367743008-8 e n.º 368087289-6, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais).

O banco Agravante pretende a reforma da decisão agravada, sustentando que (i) não estão presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência; (ii) a exclusão dos descontos depende do órgão previdenciário; (iii) não houve a fixação de um prazo razoável para o cumprimento da obrigação; (iv) deve ser alterada a periodicidade da multa e reduzido o seu valor, bem como arbitrado um teto limite, sob pena de enriquecimento ilícito dos Agravados, e (v) a manutenção da decisão agravada lhe causa lesão patrimonial (ID 5925987).

Em contraditório recursal, os Agravados pedem o desprovimento do recurso (ID 6148531).

Em parecer, o douto Procurador de Justiça opina pelo parcial provimento do recurso (ID 6854322).

Pois bem.

Como se sabe, a tutela de urgência é o instituto jurídico que tem por finalidade a efetivação da jurisdição, nas situações em que existente a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300, do CPC.

Nesse sentido, este Tribunal
ad quem

está adstrito ao exame acerca da presença ou não dos requisitos necessários para o seu deferimento, com base no que foi decidido pelo Juízo de origem.

Analisando os autos, verifico que os argumentos apresentados pelo banco Agravante, ao menos nesse momento processual, não são suficientes para infirmar os fundamentos da decisão agravada, que deferiu a tutela de urgência.

Em linha de princípio, a suspensão dos descontos no benefício do segundo Agravado foi autorizada em decorrência da verossimilhança das suas alegações, sendo certo que a eventual fraude deverá passar pela devida dilação probatória no processo principal.

Ademais, os descontos afetam diretamente a subsistência do segundo Agravado, causando-lhe prejuízos.

Não bastasse, a decisão agravada sequer é irreversível, podendo ser superada, acaso comprovada a existência da relação contratual entre as partes, durante a instrução processual.

No tocante à aplicação da multa coercitiva, merece provimento a irresignação do Agravante.

Isso porque, a aplicação da astreinte

tem a finalidade de instar a parte demandada a cumprir o provimento judicial, evitando o retardo injustificado no atendimento da tutela concedida.

Não possui caráter compensatório, indenizatório ou sancionatório, mas sim, natureza inibitória, pois o objetivo da multa não é obrigar o demandado a pagar o seu valor, mas compeli-lo a cumprir a obrigação específica.

Como manifestado na decisão interlocutória que recebeu o recurso no duplo efeito (ID 5963935), a astreinte devia incidir na hipótese de o Agravante efetuar algum desconto na margem consignável sobre o benefício de prestação continuada do segundo Agravado, e não sob a forma diária, antes mesmo de se considerar descumprido o ato.

Mais razoável e proporcional às peculiaridades do litígio que a multa recaia sobre
cada ato

praticado pelo Agravante em desacordo com a determinação de suspensão dos descontos. Assim, cada vez que o Agravante efetuar indevidamente a reserva da margem consignável e/ou desconto no benefício do segundo Agravado, haverá a imposição da multa.

Quanto à fixação de prazo para cumprimento, observo que restou expressamente consignado na decisão agravada o prazo de 48 (quarenta e oito) horas para a suspensão dos descontos pelo Agravante, quando da sua intimação, o que atende aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Sobre a imposição da multa fixada em R$ 500,00 (quinhentos reais), nem diga o Agravante que é excessiva, eis que consentânea ao caso concreto, e somente será aplicada na hipótese de o banco vir a efetuar algum desconto na margem consignável do benefício, em desobediência à ordem judicial.

Apenas merece o estabelecimento de um teto limite que fixo em R$ 10.000,00 (dez mil reais), para evitar que ocorra eventual enriquecimento sem causa dos Agravados.

Em face do exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO

ao agravo de instrumento
, apenas no tocante à aplicação da multa diária, devendo a mesma incidir sobre cada ato descumprido pelo Agravante, no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) até o limite de R$ 10.000,00 (dez mil reais), mantendo inalterada a decisão agravada quanto aos demais fundamentos.

É como voto.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

Relator

TJES/SMBJ/242/5010258-82.2023.8.08.0000_DI_AI

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)